Tribunal: TJES
Processo: 5029609-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029609-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR MURAD e outros

APELADO: ANGELINE DE CASTRO MURAO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUFRUTO NÃO REGISTRADO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO À DISSOLUÇÃO DO CONDOMÍNIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Victor Murad e Angeline de Castro Murad contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por Victor, objetivando a proteção de sua posse sobre imóvel cedido por meio de contrato de cessão de uso. Angeline apela requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de
Victor Murad
, baseada em contrato de cessão de uso não registrado, é suficiente para impedir a extinção do condomínio requerida pela coproprietária; e (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios conforme pleiteado por
Angeline de Castro Murad
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O usufruto, enquanto direito real, só é oponível a terceiros mediante registro no cartório de imóveis, nos termos do art. 1.391 do Código Civil. Contudo, o contrato de cessão de uso não registrado é válido entre as partes, mas insuficiente para impedir a dissolução do condomínio.

4)
O direito de extinção de condomínio é potestativo e pode ser exercido a qualquer momento por qualquer condômino, conforme o art. 1.320 do Código Civil, sendo o usufruto não registrado ineficaz para impedir a alienação do imóvel em caso de extinção.

5)
O exercício da posse direta por Victor Murad, com base em contrato não registrado, não é suficiente para garantir a procedência dos embargos de terceiro.

6)
Quanto ao recurso adesivo de Angeline de Castro Murad, a fixação dos honorários advocatícios foi adequada ao valor da causa. No entanto, considerando o trabalho adicional em grau recursal, os honorários devem ser majorados em 2%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso de
Victor Murad
desprovido. Recurso adesivo de
Angeline de Castro Murad
parcialmente provido.

8)

Tese de julgamento:
1. O usufruto não registrado em cartório de imóveis é válido entre as partes, mas não impede a extinção do condomínio. 2. O direito potestativo de extinção de condomínio não pode ser obstado pela posse direta derivada de contrato de cessão de uso não registrado. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional na fase recursal.

---------

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.320, 1.322 e 1.391; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.860.313/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1004444-26.2017.8.26.0079, rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 18/09/2019; TJDFT, Acórdão 1791667, 0700350-44.2020.8.07.0011, rel. James Eduardo Oliveira, j. 23/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Victor Murad e dar parcial provimento ao recurso de Angeline de Castro Murad.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA POR
ANGELINE DE CASTRO MURAD
:

A recorrida aduz a intempestividade do apelo principal.

Segundo se depreende, o recurso interposto em 19/02/2024 observou o prazo legal de 15 dias (§ 5º do art. 1.003 do CPC), considerando que o dia inicial ocorreu após o recesso forense, em 22 de janeiro de 2024, permeado pela suspensão processual dos dias 5 e 6 de fevereiro (Ato Normativo 031/2024) e pelo feriado de carnaval (art. 141 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE
DESERÇÃO SUSCITADA POR
ANGELINE DE CASTRO MURAD
:

Preliminarmente, aduz a recorrida que o apelo é deserto.

No entanto, é assente o entendimento pelo qual o recolhimento das custas em seu valor máximo dispensa o preparo recursal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSTERIOR AFETAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Recolhidas as custas processuais iniciais no valor máximo previsto no regimento de custas, descabe o preparo em sede recursal
.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001471-49.2016.8.08.0048, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível)

Consoante o disposto no § 1º do art. 6º da Lei 9.974/2016, “[o]
s valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs”.

No caso, as guias de custas e preparo relacionadas aos embargos de terceiro, agravo de instrumento e o presente apelo correspondem, respectivamente, a 3.888,80; 135 e 13,93 VRTEs.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende,
Victor Murad
opôs embargos de terceiro para proteger a posse do imóvel localizado na Rua José Teixeira, nº 219, Praia do Canto, Vitória, por ele utilizado como clínica médica.

Houve transferência da titularidade da posse do imóvel por
Angeline
Murad
e seus irmãos a
Victor Murad
por meio de um Contrato de Cessão de Uso assinado em 2010, concedendo-lhe o usufruto vitalício.

A disputa surgiu após a recorrida propor ação de extinção de condomínio objetivando desconstituir a copropriedade do imóvel, sem mencionar a cessão feita ao genitor.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a validade e eficácia do usufruto do imóvel e se o direito real sobre coisa alheia é capaz de impedir a dissolução de condomínio requerida pela proprietária.

O usufruto configura direito real de gozo ou fruição por excelência, revelando divisão equânime dos atributos inerentes à propriedade entre os sujeitos envolvidos, reservado ao usufrutuário os atributos de gozar e fruir a coisa (domínio útil), remanescendo ao nu-proprietário os atributos de reivindicar e dispor.

Na situação em análise, o acordo de cessão de uso (Id. 8220440) estabelece que o usufrutuário titularizará a posse do imóvel por prazo vitalício.

Como cediço, as partes não promoveram a averbação do instrumento particular na matrícula do imóvel, consoante estabelece o art. 1.391 do Código Civil:

Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Tratando-se de usufruto convencional, decorrente da vontade livremente pactuada entre as partes, e não de usufruto legal (artigo 1.689 do Código Civil), a oponibilidade a terceiros exige o registro no competente cartório imobiliário, providência que pode ser promovida por qualquer interessado.

Promovendo análise teleológica da norma, a Terceira Turma da Corte de Cidadania compreende que o registro imobiliário tende a conferir publicidade ao instituto, de maneira que possa ser oponível a terceiros (eficácia
erga omnes
). Sem embargo, o negócio jurídico não levado a registro é válido e eficaz entre as partes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUFRUTO. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRESCINDIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ ENTRE AS PARTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. O usufruto é direito real sobre coisa, direito ou patrimônio não próprios, limitado no tempo e adstrito à destinação econômica do objeto usufruído, ficando o proprietário com a nua-propriedade da coisa, pois não pode usar ou fruir, cabendo-lhe apenas dispor.

3.
O art. 1.391 do CC determina que a constituição do usufruto sobre imóvel depende do registro em Cartório de Registro de Imóveis. A principal função dessa determinação legal é exatamente dar publicidade ao instituto, de maneira que possa ser oponível a terceiros, pois o registro é requisito para eficácia erga omnes do direito real.

4. Contudo, na discussão envolvendo apenas a usufrutuária e a nua-proprietária, não há óbice para que a parte diretamente beneficiária do ato busque a proteção do seu direito em relação à outra, independentemente do registro.

5. No caso em apreço, vê-se que o usufruto sobre 2 (dois) imóveis foi instituído por testamento lavrado em escritura pública perante tabelião de notas, de modo que,
em relação à usufrutuária e à nua-proprietária, o negócio jurídico era existente, válido e eficaz.

Ademais, a nua-proprietária já vinha pagando parte dos valores dos aluguéis decorrentes do uso exclusivo dos bens, não podendo agora alegar a ausência do registro para se esquivar do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio do venire contra factumi proprium.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.860.313/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 29/8/2023.)

Sem embargo, eventual direito do usufrutuário não pode ser erigido a impedir o direito de divisão da coisa comum entre nu-proprietários, que pode se dar a qualquer tempo, como prescreve o
caput
do art. 1.320 do Código Civil:

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

A pendência do usufruto, conquanto
não impeça a extinção do condomínio
e a subsequente alienação judicial do imóvel, permanece em relação ao adquirente, juntamente com os demais ônus e direitos reais incidentes sobre o bem,
desde que devidamente registrados
. Isso decorre do fato de se tratar de modalidade de aquisição derivada, na qual o novo proprietário adquire o direito nas mesmas condições que detinha o transmitente.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E REPASSE DE PARCELA DO ALUGUEL. USUFRUTO GRAVADO SOBRE O IMÓVEL EM FAVOR DO FILHO MENOR DOS COPROPRIETÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CONDOMÍNIO INSTITUÍDO PELA AQUISIÇÃO CONJUNTA DO IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. POSTERIOR DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL POR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO, COM A PARTILHA DO IMÓVEL EM COTAS IGUAIS ENTRE AS PARTES E A INSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DO FILHO COMUM MENOR.
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE ASSEGURA AOS CONDÔMINOS O DIREITO À DIVISÃO DA COISA COMUM, NÃO CONFIGURANDO O GRAVAME ÓBICE À ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM
. ARTIGOS 1320 E 1322 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE E
EFICÁCIA DO USUFRUTO CONVENCIONAL ENTRE AS PARTES NÃO AFASTADAS PELA FALTA DE REGISTRO
. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO DIVÓRCIO QUE, NA ESPÉCIE, PRODUZ O MESMO RESULTADO PRÁTICO DA ESCRITURA PÚBLICA. EFEITOS PERANTE TERCEIROS, TODAVIA, QUE DEPENDEM DO REGISTRO. ARTIGO 1.391 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE REPASSE DO ALUGUEL QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO DEMANDANTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ, 0026170-48.2018.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 25/05/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto, a r. sentença é escorreita ao considerar que o direito do usufrutuário não é suficiente para garantir a viabilidade dos embargos de terceiro,
in verbis
:

“Registra-se que a viabilidade dos embargos de terceiros está amparada no instrumento processual voltado à eliminação dos efeitos insatisfatórios do processo, de uma atividade jurisdicional prejudicial, em detrimento de um direito hierarquicamente superior àquele cuja constrição judicial procura preservar.

Conforme já mencionado, no presente caso. o autor apenas tem a posse direta do imóvel, em razão da autorização constante no instrumento contratual (ID 11183637). Todavia,
o exercício dessa posse não constitui direito hierarquicamente superior ao direito do coproprietário em por fim ao condomínio, porque este último é direito potestativo assim conferido pela ordem legal
(Código Civil, art. 1.322).

Nesse passo, os coproprietários exercem a posse indireta, como consequência do domínio. O embargante, por sua vez, exerce a posse direta por concessão advinda dos coproprietários.

O fato do embargante deter de posse sobre o bem, por si só, não se presta suficiente para garantir a viabilidade dos embargos de terceiros
, visto que depende, ainda, de que as constrições ou ameaças de constrições sejam derivadas de quem indevidamente (tenta) macular a sua posse, o que não se coaduna com o caso em análise.

A posse do embargante não tem condão de obstar a proprietária de se desfazer do condomínio que não mais se lhe apresenta desejável, pois tal direito encontra-se amparado pelas faculdades do domínio (art. 1.228, CC), inerente a todo e qualquer proprietário
. De sorte que a embargada está portando-se nos limites legais, não incorrendo em qualquer ato indevido ou ilegal. Logo, inexistem as hipóteses de ameaça ou lesão de direitos (art. 674, caput, CPC)”.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – BEM IMÓVEL – Procedência em Primeiro Grau – Recurso do réu
– Existência de usufruto vitalício aos doadores não impede a extinção de condomínio
– Respeito ao usufruto ora determinado – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1004444-26.2017.8.26.0079; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS”.
DIREITO DO CONDÔMINO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PELA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. DIREITO REAL QUE NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CONDÔMINO DE NUA PROPRIEDADE QUE NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DE FRUTOS.

I.
O condômino de coisa indivisível pode a todo tempo exigir a extinção do condomínio por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, consoante a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil.

II. Até que eventualmente venha a ser desconstituído, o registro imobiliário retrata a situação jurídica do imóvel, nos termos dos artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973.

III. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.

IV.
A existência de usufruto não torna o imóvel inalienável e, por conseguinte, não impede a extinção do condomínio por meio da sua alienação, presente o disposto no artigo 1.394 do Código Civil.

V. A extinção do condomínio pela alienação judicial, restrita à nua propriedade, manterá incólume o direito real de usufruto.

VI. De acordo com o artigo 327, §§ 1º, inciso III, e 2º, do Código de Processo Civil, não é admissível a cumulação dos pedidos de extinção do condomínio e de condenação dos demais condôminos ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel comum.

VII. Se o condômino da nua propriedade não detém as prerrogativas de uso e gozo do bem, poderes concentrados na pessoa do usufrutuário, na linha do que preceitua o artigo 1.394 do Código Civil, não tem direito subjetivo à cobrança de aluguéis pela utilização do bem por qualquer pessoa.

VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT, Acórdão 1791667, 0700350-44.2020.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 21/02/2024.)

Relativamente ao apelo adesivo de
Angeline de Castro Murad
, verifico que o juízo
a quo
fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, superior a R$ 1 milhão, de forma que a rubrica destinada a remunerar o labor do advogado não é ínfima ou irrisória, mas consentânea aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

Assim, é devida tão somente a elevação correspondente ao trabalho adicional em grau recursal, de modo que, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso de
Victor Murad

e a ele
nego provimento
, bem como conheço do recurso adesivo de

Angeline de Castro Murad

e a ela
dou
parcial
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.